Tribunal: TJDFT
Processo: 0002697-71.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002697-71.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDINALDO CORTES DA SILVA, MARCELO FERREIRA POMPAS, DANIEL DA SILVA OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 22044042, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) EDINALDO CORTES DA SILVA, intime-se a cessionária requerente POSTO DOS SONHOS COMBUSTIVEIS LTDA. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; IV) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e 2. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24310869, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MARCELO FERREIRA POMPAS, intime-se a cessionária requerente MRF COMÉRCIO DE CELULARES E SERVIÇOS LYDA. EPP para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto